Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-79.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007783-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIRSO ALVES BARRETO - CPF: 939.963.818-91 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VISTORIA ACOMPANHADA – TERMO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR – FATURA DEVIDAMENTE RECEBIDA – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA A FRAUDE – JUNTADA DE LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, instruído com laudo fotográfico, bem como por meio de laudo oficial elaborado pelo INMETRO, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 1.230,12), por ausência de ato ilícito, uma vez que a fraude fora constatada em procedimento administrativo (TOI) regular, com acompanhamento do consumidor, cujo laudo fora instruído por fotos da irregularidade, bem como por meio da juntada de laudo elaborado pelo INMETRO, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
JAIRSO ALVES BARRETO
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 1.230,12 (um mil duzentos e trinta reais e doze centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data.

Revogo a liminar anteriormente concedida (id. 23959552).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que propôs outros dois processos visando discutir faturas de consumo, as quais lhe foram favoráveis, de modo que ficou comprovado nesses julgamentos que a promovida realizou faturamentos indevidos, cobranças ilícitas, uma vez que se tratam de fatos correlatos.

Alegou que as soluções jurídicas devem ser coerentes, razão pela qual entende que a sentença proferida nestes autos deve ser reformada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos recuperados e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

A despeito dos argumentos recursais da parte promovente, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, porquanto abordou fundamentadamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de apurar a fraude e corrigir o problema encontrado. Cito os fundamentos utilizados na sentença:

A Reclamada apresentou junto à contestação todos os documentos que constataram a irregularidade. A Reclamada apresentou TOI, comunicado de substituição do medidor, laudo fotográfico e laudo do IPEM – MT.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora presente no id. 25811937, observa-se que após a elaboração do TOI (termo de ocorrência e Inspeção), houve mudança no padrão de consumo da parte Autora.

Antes da fiscalização da Reclamada, a unidade consumidora no período de janeiro à março de 2019, registrou consumo médio de 317 kWh. Nos meses seguintes a vistoria feita pela Reclamada, a média de consumo aumentou para 561 kWh.

Assim, observa-se que a irregularidade constatada pela parte Reclamada de fato causava faturamento inferior ao devido.

No que diz respeito a fatura julho de 2019, ela está com valor alto em virtude da do conserto da irregularidade que causava faturamento inferior ao realmente consumido.

Portanto, o aumento de consumo da unidade consumidora está correto, não havendo irregularidade no faturamento procedido pela Reclamada.

Desta forma, não merece guarida a pretensão da parte Reclamante em ver refaturada às faturas emitidas a partir do mês de julho de 2019, pois restou comprovado que a média de consumo de 244 kWh alegada pela parte Autora era obtida em virtude das irregularidades constatadas pela Ré.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou devidamente comprovado que houve respeito da concessionária pelas normas da ANEEL quando da realização da vistoria, sendo imperioso registrar que o TOI comprova que houve acompanhamento e recebimento do laudo pelo consumidor. Ainda, destaco que houve a realização de vistoria pelo INMETRO, tendo havido constatação da irregularidade no medidor, de modo que a recuperação é devida.

O fato de ter havido a propositura de outras duas ações que lhe foram favoráveis não vincula o julgamento da presente demanda, que discute faturas diversas e, assim, deve ter solução corresponde às provas produzidas. A improcedência na presente ação é solução acertada em razão da juntada tanto de TOI quanto de laudo do INMETRO, o que não ocorreu nas demais ações.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, instruído com laudo fotográfico, bem como por meio de laudo oficial elaborado pelo INMETRO, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL.

Não restando comprovada a existência de ato ilícito de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020